Tribunal: TJSP
Processo: 0000853-72.2016.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas - Decisão que desclassificou a conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal – Inadmissibilidade - Competência da Vara Criminal para imposição da penalidade – Inteligência do princípio da "perpetuatio jurisdictionis" – Nulidade da r. sentença no tocante à determinação de remessa dos autos

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas - Decisão que desclassificou a conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal – Inadmissibilidade - Competência da Vara Criminal para imposição da penalidade – Inteligência do princípio da "perpetuatio jurisdictionis" – Nulidade da r. sentença no tocante à determinação de remessa dos autos ao JECRIM - Determina-se, de ofício, a remessa dos autos à origem para que prossiga no julgamento do feito, com a aplicação da pena cabível, dentre aquelas previstas no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, restando prejudicado o exame do mérito do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000853-72.2016.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
FRANCISCO ROMARIO BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
a sentença no tocante à determinação de remessa dos autos ao Jecrim,
determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para que prossiga no
julgamento do feito, nos termos do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000853-72.2016.8.26.0511 -Voto no
2
VOTO No 23164
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0000853-72.2016.8.26.0511
Apelante: Francisco Romario Batista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio das Pedras
Apelação
Tráfico de drogas - Decisão que desclassificou a
conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
Inadmissibilidade - Competência da Vara Criminal para
imposição da penalidade
Inteligência do princípio da
“perpetuatio jurisdictionis”
Nulidade da r. sentença no
tocante à determinação de remessa dos autos ao JECRIM -
Determina-se, de ofício, a remessa dos autos à origem para que
prossiga no julgamento do feito, com a aplicação da pena
cabível, dentre aquelas previstas no artigo 28 da Lei no
11.343/2006, restando prejudicado o exame do mérito do
apelo.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Romario
Batista contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal e
desclassificou a imputação do crime de tráfico de drogas para a infração do art. 28 da
Lei no 11.343/06, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
para julgamento, nos termos do art. 383, §2o, do Código de Processo Penal.
Em suas razões recursais, pleiteou o apelante, fosse absolvido ante
a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 246/250), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da nulidade da r. sentença no tocante à determinação de remessa dos
autos ao JECRIM. Caso diverso o entendimento, opinou pelo desprovimento do
recurso, mantendo-se a r. sentença atacada (pp. 259/267).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000853-72.2016.8.26.0511 -Voto no
3
Infere-se dos autos que no dia 16 de julho de 2016, por volta das
19h15min, na Rua Claudionor de Jesus Roncaro, no 16, Luiz Massud Coury, no
município de Rio das Pedras, o apelante, vulgo “Romário” trazia consigo e tinha em
depósito, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 14 porções de cocaína,
com peso bruto 5,7g, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consoante o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento
rotineiro pelo bairro Luiz Massud Coury quando abordaram o acusado caminhando
pela via pública. Submetido a revista pessoal, com ele foram encontradas 04 porções
de cocaína em forma de crack. O acusado aparentava estar sob efeito de entorpecente
e, ao ser indagado, disse que as porções de drogas não lhe pertenciam. Na sequência,
os policiais se deslocaram até a residência do acusado, tendo a genitora dele
franqueado a entrada dos policiais na habitação, onde, debaixo da cama dele
encontraram mais 10 porções da mesma droga, alegando o acusado que não sabia
quem as colocou ali.
Assim, foi o acusado denunciado como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06.
Após o regular trâmite da ação penal, entendeu o magistrado, que a
quantidade de entorpecente apreendida com o réu, não autorizaria a condenação do
acusado pelo tráfico de drogas. Assim, desclassificou o delito para o crime tipificado
no artigo 28 da Lei de Drogas e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial
Criminal, nos termos do art. 383, §2o, do Código de Processo Penal.
Contudo, como bem alertou a d. Procuradoria Geral de Justiça, a r.
sentença não deve subsistir no tocante à determinação de remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.
Nos termos do artigo 74, §2o, do Código de Processo Penal: “Se,
iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da
competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a
jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada.”
No caso em análise, verifica-se que o réu foi denunciado pelo crime
de tráfico de drogas, razão pela qual todo o processamento do feito ocorreu na Justiça
Comum. Assim, ainda que operada a desclassificação para a conduta descrita no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000853-72.2016.8.26.0511 -Voto no
4
artigo 28 da Lei de Drogas, crime de menor potencial ofensivo e de competência do
Juizado Especial, não há que se falar em modificação da competência, pois tem-se
prorrogada a competência do juízo de origem para proferir decisão de mérito.
Deste modo, como bem consignou a d. Procuradoria Geral de
Justiça, ao desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, competia ao
DD. Magistrado sentenciante fixar a pena ao apelante, dentre aquelas previstas no
artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e não remeter os autos ao JECRIM, tornando, assim,
a prestação jurisdicional incompleta.
Sobre o tema:
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Conflito de Jurisdição. Ação penal para
apuração de crime de tráfico de entorpecentes. Posterior desclassificação para o
tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Remessa dos autos ao Juizado
Especial Criminal. Impossibilidade. Competência da Vara Criminal, em razão da
aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis. Conflito procedente.
Competência do Juízo da 2a Vara Judicial de Salto, ora suscitado”. (TJSP,
Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Conflito de Jurisdição no:
0027331-93.2019.8.26.0000, Comarca de Salto, Relator ISSA AHMED, j.
11/12/2019)
Diante do exposto, de ofício, reconhece-se a nulidade da r. sentença
no tocante à determinação de remessa dos autos ao JECRIM, determinando-se a
remessa dos autos ao Juízo de origem para que prossiga no julgamento do feito, com
a imposição da penalidade que entender cabível, dentre aquelas previstas no artigo 28
da Lei no 11.343/2006, abrindo-se prazo, na sequência, para a interposição de
eventuais recursos pelas partes, restando prejudicado o exame do mérito do presente
apelo.
Cláudio Marques relator